Tribunal: TJPA
Processo: 0805418-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805418-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO WENDER DIAS, LUIS CARLOS TRINDADE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE IRITUIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805418-45.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Jéssica Gabriele Picanço Araújo (OAB/PA nº 18.946)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Irituia

PACIENTES: LUIS CARLOS TRINDADE DE SOUZA

EDUARDO WENDER DIAS

RELATORA: DESA. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tiburcio dos Santos Silva

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I - Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente em decorrência dos delitos de posse de arma de fogo de uso permitido, porte de arma de fogo de uso permitido e disparos de arma de fogo em via pública, alegando-se ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II - A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação idônea à luz dos requisitos legais; e (ii) saber se é cabível, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente diante de eventuais predicados pessoais favoráveis dos pacientes.

III - A fundamentação da prisão preventiva atendeu aos requisitos dos arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal, destacando-se a materialidade do delito e a periculosidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo uso ostensivo de armas de fogo em via pública com efetivação de disparos, o que gerou temor na comunidade onde ocorreram os delitos.

IV - A argumentação de ausência de fundamentação idônea não prospera, pois a decisão judicial destacou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a segregação cautelar. A ameaça à ordem pública e a gravidade concreta da conduta demonstram o periculum libertatis de forma clara e objetiva.

V - A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada no caso concreto, dado que as circunstâncias demonstram risco real à ordem pública. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, por si sós, não bastam para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Habeas corpus conhecido e denegado

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jéssica Gabriele Picanço Araújo (OAB/PA nº 18.946) em favor de
LUIS CARLOS TRINDADE DE SOUZA
e
EDUARDO WENDER DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Irituia.

Narra a impetrante que os pacientes
LUIS CARLOS TRINDADE DE SOUZA
e
EDUARDO WENDER DIAS
se encontram presos preventivamente desde 08/03/2025, nos autos do processo nº 0800153-90.2025.8.14.0023, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 12 e 15 da Lei nº 10.826/03 – posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo – destacando-se que a custódia foi decretada sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

Sustenta que a decretação da prisão preventiva não restou idoneamente fundamentada, sendo motivada principalmente pela gravidade do delito, não restando demonstrado
periculum libertatis
em relação aos pacientes.

Alega que os pacientes são primários e possuem bons predicados pessoais, razão pela qual há possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pugnam, assim, pela concessão da ordem para liberação dos pacientes, em caráter liminar, e, no mérito, pela confirmação da ordem com revogação da prisão preventiva dos pacientes, ou por sua substituição por outras medidas cautelares diversas.

Após indeferida a liminar e prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Sérgio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pela prejudicialidade do mandamus em razão da superveniência de novo título constritivo consistente na decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De início, rechaço o posicionamento do
custus legis
no sentido de restar prejudicado o presente
mandamus
pela superveniência de novo título prisional, haja vista que referida decisão de indeferimento do pedido de revogação não constitui novo título prisional, mas, ao revés, mantem o título ora atacado, o que se constata em consulta ao sistema PJE, no trecho do referido decisum que destaca que
“subsistem os fundamentos da decisão anterior, permanecendo hígidos os requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar”
.

No mérito da impetração, sustentou o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal consistente em
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, no que adiante que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

No que concerne ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, aduz a impetrante que a custódia encontra-se fundamentada na gravidade do delito, não restando demonstrado
periculum libertatis
em relação aos pacientes.
Sem razão
.

Compulsando a decisão proferida em 08/03/2025 por ocasião da homologação do flagrante e decreto da prisão preventiva, constata-se que a medida extrema se encontra fundamentada no seguintes termos,
verbis
:

“
Nessa ordem, nos moldes da legislação que rege a apreciação do status libertatis de todos quantos tenham sua liberdade restringida por força de imputação de condutas tipificadas no Código Penal ou em legislação extravagante, é de ser examinado, num primeiro momento, se no caso concreto fazem-se presentes os requisitos autorizadores da decretação ou manutenção da custódia preventiva, bem como, suplementarmente, se é cabível e recomendável a substituição da custódia cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

No caso em tela, observa-se que estão presentes os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito,
demonstrada pelas declarações acostadas aos autos, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, que evidenciam a posse irregular e disparo de arma de fogo em via pública.

Quanto ao requisito de cautelaridade do periculum libertatis, de igual modo se faz presente,
na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública.
A ordem pública encontra-se ameaçada com a liberdade dos segregados, face à gravidade concreta da conduta, uma vez que
estavam ostensivamente armados e efetuaram disparos em via pública, gerando temor na comunidade local.
Dessa forma, a liberdade dos autuados configura risco concreto à ordem pública.

Diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelos investigados evidencia-se de tal maneira que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para garantir a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

POSTO ISTO, HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante delito em tela, ao mesmo tempo em que
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
, pelas razões alhures expendidas.
”
(Grifos no original)

Destarte, necessário ressaltar que
o decreto invoca motivos idôneos para imposição da custódia
lastreados em fatos concretos extraídos dos autos e que revelam-se aptos a fundamentar a medida extrema, notadamente o risco a ordem pública ante o temor causado na comunidade onde ocorreram os crimes em razão da prática delitiva, visto o uso ostensivo de arma de fogo em via pública, inclusive realizando disparos, evidenciado o perigo representado pela liberdade dos coactos.

Portanto, necessário concluir que os fundamentos apresentados pelo juízo inquinado coator para a medida extrema revelam-se idôneos e baseados em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem sob tal fundamento.

Por fim, alega-se ainda a possibilidade de
substituição da custódia por medidas cautelares
não privativas de liberdade ante a ocorrência de predicados pessoais favoráveis do paciente, o que
não se mostra cabível.

O artigo 319 do CPP prevê medidas cautelares diversas da prisão, mas sua aplicação
depende da efetiva demonstração de que tais medidas seriam suficientes para atender à finalidade da custódia cautelar
, o que não ocorre no presente caso.

A elevada periculosidade da conduta imputada aos pacientes torna inviável a substituição da prisão por medidas alternativas, em razão da patente insuficiência destas para o resguardo da ordem pública.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS . INSUFICIÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria. 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho.Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social . 3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. Agravo regimental desprovido

(STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Ante o exposto,
conheço o presente writ e denego a ordem,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025